Tribunal: TJES
Processo: 5011004-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011004-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
VIOLAÇÃO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA – ADVOGADO DE DEFESA CONSTITUÍDO NOS AUTOS -
FALTA GRAVE -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ENDEREÇO CORRETO DO REEDUCANDO –
FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO -NOVO CRIME – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – FUNDAMENTOS IRRETOCÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Destaca-se nos autos principais, quanto a condenação do recorrente, que a intimação do acusado para dar início a execução da pena, restou infrutífera, sendo posteriormente intimado seu advogado constituído, ambos não se manifestando nos autos.

2.
A ausência do endereço hábil a deflagrar a execução da pena, conforme interpretação dos artigos 38, §2º, do Código Penal e art. 118, II, da Lei de Execução Penal, sustentam a regressão de regime inicialmente fixado.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011004-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE SIMOES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011004-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
VIOLAÇÃO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA – ADVOGADO DE DEFESA CONSTITUÍDO NOS AUTOS -
FALTA GRAVE -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ENDEREÇO CORRETO DO REEDUCANDO –
FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO -NOVO CRIME – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – FUNDAMENTOS IRRETOCÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Destaca-se nos autos principais, quanto a condenação do recorrente, que a intimação do acusado para dar início a execução da pena, restou infrutífera, sendo posteriormente intimado seu advogado constituído, ambos não se manifestando nos autos.

2.
A ausência do endereço hábil a deflagrar a execução da pena, conforme interpretação dos artigos 38, §2º, do Código Penal e art. 118, II, da Lei de Execução Penal, sustentam a regressão de regime inicialmente fixado.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ___24___/05__/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011004-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
ALEXANDRE SIMÕES DA SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como destacado no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução interposto por Alexandre Simões da Silva
c
ontra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de

Guarapari, que
determinou a regressão d
o regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto,
tendo em vista que
o mesmo não atendeu à intimação para início das condições impostas, frustrando assim à execução da pena.

Em suas razões recursais ID 3707750, a douta defesa sustenta que o reeducando sequer iniciou o cumprimento da reprimenda imposta, motivo pelo qual não poderia ter seu regime prisional regredido, uma vez que não descumpriu qualquer regra durante a execução de sua pena.

Aduz que não foram empregados todos os meios para que a Defesa Técnica fosse exercida, devendo ter sido intimada a Defensoria Pública, visto que a defesa constituída permaneceu inerte, diante da informação de irregul
ari
dade
s
.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões ID 3707752, requerendo o provimento do recurso,
eis que o reeducando ainda não havia iniciado o cumprimento da pena imposta
.

O despacho de sustentação da decisão guerreada veio acostado ID 3824867 dos autos
tendo em vista que o recorrente não fora localizado para dar início ao cumprimento da pena e, ainda, tendo cometido outro crime quando em liberdade
.

O
s fatos que originaram a aplicação de falta grave em desfavor do acusado foram assim transcritos nos autos:

Quando do início do cumprimento de pena do Agravante no regime aberto, este não fora encontrado para dar início as condições estabelecidas sobre o fundamento de que o endereço dos autos possuía pouca precisão, ou seja, era insuficiente (seq. 11.1) Diante de tal fato o IRMP solicitou intimação da defesa para complementação do endereço, contudo, não consta nenhuma manifestação de defesa técnica nos autos nem mesmo fora dado vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, procedimento comumente adotado na presente vara de execução.

Em sede de
audiência de justificação para análise da regressão definitiva. Na audiência em questão, constante em seq. 58.1, o IRMP confundiu-se quanto aos fatos apresentados nos autos, tendo requerido a regressão definitiva do cumprimento de pena do Agravante sob o fundamento de um suposto cometimento de novo delito, tendo o Nobre julgador acolhido o pleito Ministerial proferindo decisão
combatida.

A
primeira temática recursal está alinhada

a suposta violação do direito de defesa do recorrente, como afirma a Defensoria Pública, eis que não fora intimada para se manifestar nos autos antes da regressão acolhida.

Ocorre, que de posse da linha de encadeamento dos atos processuais pertinentes ao procedimento adotado, vê-se que o recorrente, à época da decisão possuía advogado constituído nos autos, sendo que, após a tentativa de localização do recorrente, conforme certidão contida no evento 11.1, houve a intimação do mesmo para que se pronunciasse e fornecesse maiores subsídios para a locação do sentenciado.

O Requerimento, inclusive consta no evento de número 4202999 destes autos, sendo que, conforme movimento 16.1 do processo de execução, esta também quedou-se inerte no sentido de municiar o juízo quanto a localização do recorrente.

Neste sentido, somente após a constatação de que o advogado até então constituído não se manifestou é que o magistrado indicou a defensoria para comparecer nos autos.

Desta forma, entendo que, a despeito da alegação, houve sim o devido respeito ao processo legal instituído, pela tentativa de locação do recorrente, bem como de sua defesa para se manifestarem nos autos.

De outro norte, requer a defesa que seja reformada a decisão ora combatida posto que, embora o recorrente não tenha sido localizado para o início do cumprimento da pena, o fato deste ter cometido um crime antes do início da execução de sua pena não encontra amparo legal a regressão de regime por não se amoldar ao contexto do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal
.
Assim, por ter o agente praticado o delito antes do início da execução da pena, este não satisfaz a exigência normativa para a regressão.

De posse dos autos verifico duas situações que entendo por pontuar. O magistrado de primeiro grau afirma em sua decisão que o reeducando não foi localizado e, ainda que, antes do início do cumprimento da pena a que foi condenado em regime aberto praticou um novo delito, restando demonstrado que lhe falta capacidade de convívio social.

De posse dos autos, após uma detida análise quanto ao contexto dos fatos, entendo que não assiste razão a defesa. A letra da lei, em sua análise literal afirma que a regressão observada pelo texto normativo deve estar adstrita ao momento processual no qual o agente, condenado, ainda não cumprindo formalmente a pena, vem a delinquir novamente. Essa é a visão da defesa.

Sem maiores aprofundamentos doutrinários sobre as diversas teorias que buscam delimitar a função da pena,
observo ao menos que na perspectiva da prevenção especial positiva, sobre a ressocialização do apenado, esta não se demonstrou presente, eis que o mesmo deixou de informar corretamente seu endereço a viabilizar o seu chamamento ao judiciário, lesando a previsão normativa do artigo 118, §1º da Lei de Execução Penal que já foi objeto de análise nesta corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 118, I, DA LEI Nº 7.210/1984. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE OITIVA DO CONDENADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A não localização do reeducando no endereço informado nos autos importa em frustração da execução da pena, autorizando a adoção da medida contida no artigo 36, § 2º do Código Penal e artigo 118, § 1º da Lei de Execução Penal. 2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a regressão do regime de cumprimento de pena, na fase de execução, é cabível antes mesmo da oitiva do condenado, quando se tratar de medida cautelar e não definitiva. 3. Recurso não
provido. (TJES; Ag-ExPen 0015266-05.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/06/2018; DJES 21/06/2018)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ESTIPULADO EM SENTENÇA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É possível a regressão do regime para um mais gravoso do que o determinado por sentença condenatória para se iniciar o cumprimento da reprimenda. Inocorrência de violação à coisa julgada. Precedentes do STF e STJ.A intenção do legislador foi premiar as boas condutas carcerárias e, por vias transversas, repreender as más. O não comparecimento do agravante para exercer o seu direito ao contraditório deu-se única e exclusivamente em decorrência de sua postura omissiva, no intuito indicativo de frustrar a execução penal. Ausência de ofensa ao princípio do contraditório. Agravo em execução penal conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100120027766, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2013, Data da Publicação no Diário: 08/07/2013

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema e, conforme julgado
sobre o tema
fixou
que
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO DA PENA SEQUER INICIADO. DESCASO COM A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO REGIME MENOS GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 36, § 2º, DO CP. CONDUTA PASSÍVEL, INCLUSIVE, DE CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, V, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedente do STJ. 2. O descumprimento das condições impostas no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de Execução Penal – cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ordem denegada. (HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017

E, com uma interpretação teleológica dos preceitos normativos, atraídos pela prevenção especial negativa que leciona ser sua finalidade a segregação do acusado e sua neutralização no âmbito criminoso, entendo que a decisão proferida, a luz do contexto fático do descumprimento da norma legal mais o crime cometido, são suficientes a manter a decisão proferida.

P
elo exposto,
apesar dos argumentos apresentados pela
defesa
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)